Tribunal: TJDFT
Processo: 0735109-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A eleição do quantum de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa – dentro dos parâmetros mínimo e máximo eleitos pelo legislador (art. 14, parágrafo único, do Código Penal).
2. No que tange à causa de diminuição de pena pela tentativa do homicídio qualificado, em que pese o delito não tenha se aproximado da consumação, tratou-se de tentativa vermelha ou cruenta, circunstância que impede a aplicação da redutora na fração máxima. 2.1. A fração de 1⁄2 (metade) escolhida se mostra adequada à hipótese, porquanto coerente com a dinâmica delitiva e lesões provocadas – facada na região da orelha e pescoço, ainda que sem risco de morte.
3. Recurso conhecido e desprovido.